Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o acusado com fundamento no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo órgão acusador, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de encontro fortuito de provas, já que a descoberta se deu no cumprimento de mandado relacionado ao outro fato, não remanesce qualquer ilegalidade a macular os elementos probatórios na ocasião obtidos.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 4.1. O testemunho dos agentes policiais, sob o qual não recai qualquer mácula, mormente devidamente provada, constitui elemento hábil à formação do juízo condenatório, notadamente quando ancorado nas demais provas trazidas ao caderno processual. 4.2. No presente caso, há elementos probatórios suficientes à procedência da pretensão acusatória no que concerne ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelado, na modalidade “ter em depósito” drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006) com a finalidade de difusão ilícita.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido.